Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-42.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – Prestação de assistência funerária negada – Autor que, em razão disso, necessitou contratar outra empresa para providenciar o sepultamento de seu pai – Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 3.000,00 - Elevação para R$ 6.000,00, valor proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – Prestação de assistência funerária negada – Autor que, em razão disso, necessitou contratar outra empresa para providenciar o sepultamento de seu pai – Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 3.000,00 - Elevação para R$ 6.000,00, valor proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Descabimento, por outro lado, da pretensão de restituição dos valores pagos mensalmente à ré - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002890-42.2015.8.26.0268, da Comarca de Iguape, em que é apelante RONILDO
LOPES BONASSA, é apelado G MANZINI EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento parcial ao recurso. Vencidos os 3o e
5o Desembargadores. Declarará voto vencido o 3o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), vencido, JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e
SOUZA LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29647
APEL.No: 1002890-42.2015.8.26.0268
COMARCA: IGUAPE
APTE. : RONILDO LOPES BONASSA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : G MANZINI EIRELLI EPP
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO
E DEVOLUÇÃO DE VALORES Prestação de assistência
funerária negada Autor que, em razão disso, necessitou
contratar outra empresa para providenciar o sepultamento de
seu pai Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$
3.000,00 - Elevação para R$ 6.000,00, valor proporcional ao
dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do
agente e concessão de lenitivo à vítima Descabimento, por
outro lado, da pretensão de restituição dos valores pagos
mensalmente à ré - Recurso provido em parte.
O apelante pretende a reforma parcial da r.
sentença de fls. 81/84, cujo relatório se adota, que
julgou procedente em parte o pedido, para o fim de
declarar o descumprimento contratual da apelada e condená-
la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de
dano material, com correção monetária desde o desembolso e
juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como da
quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com
correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% ao
mês contados da citação.
Afirma que o quantum arbitrado pelos danos
morais que experimentou não cobre sua decepção e
constrangimento, nem inibe a apelada de agir novamente da
mesma forma, pedindo, por isso, a sua majoração para o
importe pretendido na inicial ou para valor que este
Tribunal entender cabível. Requer, ainda, a procedência do
pedido de restituição dos valores pagos mensalmente para a
empresa recorrida.
Recurso regularmente processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece acolhimento parcial.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, os elementos constantes dos autos
demonstram a existência de descumprimento contratual,
consistente
na
indevida
negativa
de
prestação
de
assistência funerária quando do falecimento do pai do
apelante, o que o obrigou a realizar contratação com outra
empresa funerária no dia seguinte, diante da demora
injustificável na resolução da questão por parte da
apelada.
Não há dúvida de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do estado de felicidade do apelante,
geradora de ansiedade e desgosto, mormente considerando
que tal negativa ocorreu em momento extremamente delicado
para ele, já que necessitava providenciar o sepultamento
de um ente querido.
Como bem salientado na r. sentença: “(...) diante
da hipervulnerabilidade em que se encontra a pessoa que
providencia o funeral de ente querido, a empresa que fornece
tais serviços deve guardar cuidados qualificados para que a
assistência seja prestada de forma satisfatória, sob pena de ser
causadora de intensa dor no consumidor”.
Assim, considerando-se essas premissas, entende-
se que o valor arbitrado em primeiro grau está, de fato,
aquém daquele que possa conceder lenitivo ao apelante e
sancionar a conduta da apelada.
Mais adequado, portanto, que a indenização seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa
que se afigura proporcional ao evento e suas consequências
e que, em conformidade com os critérios adotados por esta
C. Câmara, bem indeniza a vítima e sanciona a agressora.
Referida quantia deverá ser atualizada desde a
data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros
de mora na forma estabelecida pela r. sentença.
De seu turno, o afastamento da pretensão de
restituição dos valores pagos mensalmente à apelada era
mesmo de rigor, uma vez que, conforme bem dispôs o MM.
Juiz a quo, “diante da condenação que ora se realiza, haveria
enriquecimento sem causa da parte autora.”.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, apenas para o fim de ser majorado o
valor da indenização por danos morais.
Diante
do
resultado
do julgamento, fica a
apelada condenada ao pagamento de honorários recursais,
arbitrados em 10% do valor da condenação (principal
corrigido mais juros de mora).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37371
Apelação Cível no 1002890-42.2015.8.26.0268
Comarca: Iguape
Apelante: Ronildo Lopes Bonassa
Apelado: G Manzini Eirelli Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir, em parte, da Douta
Maioria, apenas no tocante ao valor da indenização fixada, por entender
que deve ser elevada.
No caso, os elementos constantes dos autos demonstram
a existência de descumprimento contratual, consistente na indevida
negativa de prestação de assistência funerária quando do falecimento do
pai do apelante, o que o obrigou a realizar contratação com outra empresa
funerária no dia seguinte, diante da demora injustificável na resolução da
questão por parte da apelada.
Reputo muito grave o dano sofrido pelo autor e, com
todo respeito à douta Maioria, a indenização de R$ 6.000,00 é ínfima,
totalmente desproporcional ao dano sofrido.
Tal quantia não vai abalar o ofensor, quanto menos inibi-
lo de praticar condutas semelhantes. E sob minha ótica, não se constitui
numa indenização, na realidade, gera descrédito na Justiça e frustração
daquele que bate às suas portas para ver o mal reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E é considerando tudo isso que acolho o recurso do
autorapara elevar a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evita se
configure num prêmio ao ofendido.
Desta forma, meu voto também dá parcial provimento
ao recurso da autora, mas em maior extensão para majorar o valor da
indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10AF80A5
5
6
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B4532C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002890-42.2015.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.